Tribunal: TJMT
Processo: 1024724-64.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024724-64.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAXSUEL ALVES DE SOUZA - CPF: 707.297.271-49 (EMBARGANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇ
Ã
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE RODOVIARIO, DECORRENTE DE INGRESSO DE ANIMAL NA PISTA - SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1024724-64.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: MAXSUEL ALVES DE SOUZA

EMBARGADO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAXSUEL ALVES DE SOUZA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Em suma, o embargante alega que “
neste recurso se busca, no âmago, pré questionar matéria afeita à legislação federal, além de perquirirem o exame de fatos abordados no apelo”
(sic)
.

Destaca que
“não há que se falar em pretensão protelatória”
(sic).

Aduz que “
na apelação, a Embargante salientou que: o extrato emitido pelo Sindicato dos Condutores autônomos comprova quanto o motorista do veículo produzia de renda mensal, no valor de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) mês. valoração apropriada da capacidade financeira. Porém, assim não ocorreu. Não houve avaliação desses documentos, imprescindíveis ao estabelecimento da hipossuficiência. valoração apropriada da capacidade financeira. Porém, assim não ocorreu. Não houve avaliação desses documentos, imprescindíveis ao estabelecimento da hipossuficiência
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 180069185).

O embargado apresentou contraminuta em id. 181402187, pugnando pelo não conhecimento dos presentes embargos de declaração ou, subsidiariamente, o não provimento destes, bem como a aplicação de multa ante o caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃ
O CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1122 DO STJ REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE RODOVIÁRIO, DECORRENTE DE INGRESSO DE ANIMAL NA PISTA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PROVIDO
.

O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte autora baseia-se na hipótese de acidente rodoviário, decorrente de ingresso de animal na pista, importante a instruç
ã
o probatória, a fim de elucidar melhor os fatos e a formação
de um juízo de certeza para a correta aplicação
do direito.

Assim, a sentença
deve ser anulada para que o feito retorne a origem e tenha seu regular processamento”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, inclusive constando que “
entendo que há a necessidade de uma
maior instrução probatória
,
especialmente no que se relaciona à condenação imposta quanto aos lucros cessantes,
haja visto que não houve sequer a oitiva do condutor do veículo quando do suposto acidente narrado na inicial, sem levar em consideração ainda que a Declaração de Acidente de Trânsito possui presunção relativa de veracidade
” (sic).

Ademais, consta no acordão embargado que a “
matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova testemunhal
” (sic).

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a embargada requereu
a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023